Tribunal: TJES
Processo: 5014518-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014518-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO MAURICIO RAMALHO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. R
ELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano moral.

Em suma, narra o autor na peça exordial ter adquirido passagem de retorno à Vitória em 10/01/2022, às 14:45h. Alega que ao tentar realizar o check-in através do aplicativo de celular, o requerente foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido alterado para o dia 11 de janeiro de 2022 às 18h55min. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação a indenização pelos danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, a parte ré comprova a alteração da malha aérea realizada em 06/01/2022, com antecedência de 4 dias para data do início do transporte, bem como a concordância do Autor.

Sobre o tema, preceitua a Resolução nº. 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I -informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Nesse diapasão, verifica-se que não houve falha na prestação de serviços da requerida, pois readequou a malha aérea e comunicou a parte autora em tempo oportuno, tendo a mesma, inclusive, aceitado o novo itinerário.

Ademais, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento.

Entendo que seria cabível o dano material referente à acomodação e alimentação, pois independente de aceite, este é um gasto que não deve ser suportado pelo Autor por uma emergência da companhia aérea, porém, não houve pedido nesse sentido, não havendo o que se falar.

Ratifico o exposto na r. sentença quanto à impossibilidade da indenização por danos morais, pois embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação de consumo existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.